Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTENTE. EFICÁCIA DA CESSÃO. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA.

1. O art. 290 do Código Civil é claro ao dispor que a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em demanda de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar.

2. O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar, permite que o devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC).

3. A falta de notificação não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor).

4. Se a documentação juntada aos autos evidencia a efetiva remessa da notificação premonitória à consumidora, consoante endereço fornecido pelo credor, tal qual determina o art. 43, § 2o, do CDC e a Súmula n. 359/STJ, afasta-se a responsabilização civil da ré.

5. Recurso conhecido e desprovido.